Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720947-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ LEANDRO GODINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (ré), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id. 126873815 – pp. 1/4 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0712309-65.2022.8.07.0003) proposta por ANDRÉ LUIZ LEANDRO GODINHO, deferiu a concessão de tutela antecipada de urgência para “obrigar o réu a autorizar/custear em benefício do autor a cirurgia de Gastroplastia por Videolaparoscopia (cirurgia bariátrica), no prazo de 3 dias, conforme solicitação médica, bem como custear seus custos e a dispor de todo material necessário à realização do procedimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contada da comprovação do descumprimento desta ordem judicial e limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos” (Id. 126873815 – p. 3 dos autos principais). Ao consultar o presente recurso e o andamento do processo de origem, observa-se que as partes transigiram e houve prolação de sentença judicial homologando o acordo firmado entre as partes. Considerando a prolação de sentença homologando o acordo pelo Juízo de primeiro grau, possibilitado está o julgamento do presente recurso como prejudicado, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora